Tribunal: TJDFT
Processo: 0735383-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735383-28.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDOS: CONSTRUTORA ARTEC S/A, EUGENIO CESAR ALVES LACERDA, MAURO CESAR ALVES LACERDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. AJUIZAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). COBRANÇA DIRETA EM CONTA BANCÁRIA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORÁTÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil direciona o maior encargo probatório àquele que tenha maior aptidão para obter as provas necessárias ao deslinde do caso. 2. Inexistente a demonstração da impossibilidade técnica ou jurídica capaz de justificar a inversão do ônus probatório, deve-se aplicar a distribuição estática do ônus da prova. 3. Não há que se falar em suspensão ou extinção da ação de execução em face de devedores solidários ou coobrigados em geral em razão do ajuizamento de recuperação judicial, porquanto as garantias reais ou fidejussórias, de regra, são preservadas, de acordo com o enunciado da Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.061.530/RS (Tema no 25/STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade e que sua revisão é admitida apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada no caso concreto (Tema no 27/STJ). 5. O art. 5o da Medida Provisória n. 2.170-36/2001 preconiza que, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. 6. É lícita a cláusula contratual que inclui o Imposto sobre Operações Financeiras - IOF nos custos financeiros do mútuo bancário. 7. Se a parte teve ciência prévia do quantum que deveria desembolsar para o adimplemento da obrigação assumida com a instituição bancária e se responsabilizou pelo pagamento dos valores, deverá respeitar o contrato firmado. 8. A solicitação de revisão das cláusulas do contrato celebrado com a instituição financeira de forma genérica, sem apontar especificamente as operações questionadas ou indicar suas cláusulas, impede o reconhecimento de ofício pelo magistrado, conforme entendimento da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça. 9. É válida a cláusula contratual que prevê o pagamento de honorários decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação. 10. O § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, possibilita ao magistrado fixar os honorários advocatícios sucumbenciais a partir de um juízo de equidade, quando se tratar de hipóteses em que a causa seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 11. Recurso dos embargantes conhecido e desprovido. 12. Recurso do embargado conhecido e provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, requerendo, em síntese, sejam os honorários fixados conforme determina a referida legislação de regência, e não por apreciação equitativa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre “a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade”, razão pela qual se afasta, nesse momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta contrariedade ao artigo 85, §2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028